Tribunal: TJMT
Processo: 1009185-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009185-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0001-83 (AGRAVANTE), ANDERSON SERGIO DOS SANTOS - CPF: 078.578.478-01 (AGRAVADO), ANTONIO CESAR DOS SANTOS - CPF: 057.710.418-74 (AGRAVADO), DIRCEU JULIO DUARTE - CPF: 110.427.961-49 (AGRAVADO), ESTER CARMELA BAUM - CPF: 391.972.800-97 (AGRAVADO), NEURI ANTONIO FROZZA - CPF: 712.699.679-91 (AGRAVADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA FRANCISCO DE MELO FRANCO - CPF: 187.997.788-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. - CNPJ: 02.189.924/0001-03 (AGRAVADO), DANIELLA PIHA - CPF: 332.110.748-13 (ADVOGADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1009185-28.2024.8.11.0000 – Campo Verde

Agravante:
Massa Falida de Agrenco do Brasil S.A.

Agravados:
Anderson Sergio dos Santos e outros

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEPOSITÁRIO JUDICIAL – REMUNERAÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 160, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do STJ, o particular que aceita exercer o múnus público de depositário judicial tem direito à remuneração como contrapartida pela prestação de seus serviços e ao ressarcimento das despesas que precisou efetuar para a guarda e conservação dos bens, tal como o depositário público, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão que homologou os cálculos apresentados pela depositária, com o levantamento da diferença entre o valor depositado e a aludida remuneração.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1009185-28.2024.8.11.0000 – Campo Verde

Agravante:
Massa Falida de Agrenco do Brasil S.A.

Agravados:
Anderson Sergio dos Santos e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto pela Massa Falida de Agrenco do Brasil S.A., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Campo Verde, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que lhe move Anderson Sergio dos Santos e outros, deferiu o pedido de remuneração da empresa Bunge Alimentos S.A. pelo encargo de fiel depositário.

Inconformada, a agravante sustenta que o encargo em questão é de natureza judicial e não contratual, razão pela qual não há qualquer previsão quanto a possibilidade de retenção do produto depositado, devendo ser obedecida a regra do art. 904, inc. I, do CPC
.
Segue defendendo, que a manutenção da r. decisão lhe causará dano irreparável, ante a determinação de levantamento do valor pela terceira interessada.
Requer a reforma da r. decisão
.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 210903720).

As informações foram prestadas (id. 212013230), mantendo a decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta recursal (id. 220394679).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1009185-28.2024.8.11.0000 – Campo Verde

Agravante:
Massa Falida de Agrenco do Brasil S.A.

Agravados:
Anderson Sergio dos Santos e outros

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto pela Massa Falida de Agrenco do Brasil S.A., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Campo Verde, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que lhe move Anderson Sergio dos Santos e outros, deferiu o pedido de remuneração da empresa Bunge Alimentos S.A. pelo encargo de fiel depositário (id. 144318115 – autos de origem)
.

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que o encargo em questão é de natureza judicial e não contratual, razão pela qual não há qualquer previsão quanto a possibilidade de retenção do produto depositado, devendo ser obedecida a regra do art. 904, inc. I, do CPC
.

Segue defendendo, que a manutenção da r. decisão lhe causará dano irreparável, ante a determinação de levantamento do valor pela terceira interessada.
Requer a reforma da r. decisão
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 149, do CPC, define como auxiliares da justiça, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias.

Dessa forma, ao contrário do que alega a agravante, a lei não faz distinção entre o depositário público ou o privado.

Isso porque, são auxiliares da justiça os funcionários, servidores públicos e até mesmo cidadãos comuns, quando investidos de múnus público, e que, no exercício de suas funções, atendam às determinações do juiz a fim de dar sequência aos atos necessários para o desenvolvimento do processo e para a garantia do exercício da jurisdição, consoante visto na espécie.

Assim, consoante lição de Araken de Assis,
“qualquer pessoa capaz e idônea se encontra legalmente habilitada para assumir a função de depositário. O juiz escolherá alguém particularmente dotado para conservar ou administrar os bens mencionados (por exemplo, fazendeiro de renome para cuidar de valioso plantel, no caso de animais)”
(Manual de execução, São Paulo: Editora RT, 2010, p. 741).

Nesse contexto, não há dúvida de qualquer particular que aceite exercer o múnus público de depositário judicial tem direito à remuneração como contrapartida pela prestação de seus serviços e ao ressarcimento das despesas que precisou efetuar para a guarda e conservação dos bens, tal como o depositário público.

Nessa trilha, andou bem o condutor do feito ao asseverar que
“cabe a remuneração do particular convocado a funcionar como depositário judicial”
(id.
144318115 – autos de origem)
.

Outro não é o entendimento do c. STJ, senão vejamos,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. REMUNERAÇÃO. DEPOSITÁRIO. RESSARCIMENTO. GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS BENS. SITUAÇÃO DOS BENS. TABELA DE CUSTAS. PAGAMENTO AO FINAL. OBRIGAÇÃO PROVISÓRIA.

1. Ação de execução da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 25/11/2021 e concluso ao gabinete em 14/09/2022.

2. O propósito recursal consiste em definir (I) se a remuneração do depositário privado pode ser arbitrada pelo juiz ou se deve seguir a Tabela de Custas da Corte Estadual e (II) se as despesas com depositário podem ser pagas somente ao final do processo pelo executado.

3. O particular que aceita exercer o múnus público de depositário judicial tem direito à remuneração como contrapartida pela prestação de seus serviços e ao ressarcimento das despesas que precisou efetuar para a guarda e conservação dos bens, tal como o depositário público.

4. O Código de Processo Civil determina, em seu art. 160, que, por seu trabalho, o depositário ou o administrador perceberá remuneração que o juiz fixará levando em conta a situação dos bens, ao tempo do serviço e às dificuldades de sua execução.
[...]”
(REsp n. 2.026.289/PR, 3a Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 06.12.2022 – negritei).

Assim, o art. 160, do CPC, dispõe que a remuneração do depositário será fixada levando em conta a situação dos bens, ao tempo do serviço e às dificuldades de sua execução, independente de ser público ou particular, reafirma-se.

Por conseguinte, a lei estabelece que cabe ao juiz arbitrar o valor que entender cabível diante da hipótese dos autos, observando as circunstâncias previstas no referido artigo legal.

Logo, inexiste qualquer ofensa ao quanto descrito no art. 904, do CPC, no caso em voga.

Nesse sentido, é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE FIXOU REMUNERAÇÃO PARA O FIEL DEPOSITÁRIO DOS SEMOVENTES PENHORADOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O depositário, em processo de execução, é responsável pela guarda e conservação da coisa ou bens. Se, economicamente produtivos (art. 677 e 678 do CPC), o múnus alcança, também, a gestão e fomento dos bens ou atividade objeto da constrição.

Para tanto, faz jus à remuneração pelo labor e indenização por eventuais despesas não antecipadas, que recairão, ao final, sobre o executado (art. 19 do CPC).
”
(RAI n. 1002684-58.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08.05.2024 – negritei).

E ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – E
XECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ADMINISTRADOR JUDICIAL – REMUNERAÇÃO – RAZOÁVEL E PROPROCIONAL AO TRABALHO DESENVOLVIDO
.

Nos termos do Art. 160 do CPC por seu trabalho o depositário ou o administrador perceberá remuneração que o juiz fixará levando em conta a situação dos bens, ao tempo do serviço e às dificuldades de sua execução
.”

(TJMG, RAI n. 1222888-56.2022.8.13.0000, 15 Câm. Cív., Rel. Des. Antônio Bispo, j. 10.03.2023 – negritei).

Na verdade, somente o titular do direito sobre os bens, que continuou com a posse mediata ou mesmo imediata, por ser parte no processo ou proprietário da coisa, não fará jus a nenhuma remuneração, porquanto não é depositário, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024